Tribunal: STF
Processo: HC 251411
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. No dia 21/01/2025, neguei seguimento ao presente habeas corpus, com razão no art. 21, § 1º, do RISTF. A decisão foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 22/01/2025, sobrevindo agravo regimental, ao qual a Segunda Turma negou provimento, em julgamento virtual realizado entre 21/02/2025 a 28/02/2025, sendo o acórdão publicado em 17/03/2025. 



    2. Em seguida, o impetrante formalizou embargos de declaração contra o pronunciamento do colegiado, os quais foram rejeitados, resultando o acórdão assim ementado: 



     



    Ementa: Direito Processual Penal. Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus. Alegação de omissão. Inexistência de vício no acórdão embargado. 



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual se negou provimento a agravo regimental em habeas corpus, sob a alegação de omissão no enfrentamento dos fundamentos apresentados pelo embargante.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao deixar de analisar fundamentos capazes de alterar o resultado do julgamento.



    III. Razões de decidir



    3. O provimento jurisdicional apresenta vício apenas quando deixa de enfrentar fundamento de fato ou de direito suscetível de alterar o resultado do julgamento, o que não ocorre na espécie.



    4. O acórdão embargado expressamente consignou que o habeas corpus visa à tutela da liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, inexistentes no caso concreto, tornando injustificável a impetração da ação constitucional.



    5. As alegações do embargante evidenciam intenção de rediscutir matéria de fundo, providência inviável em sede de embargos de declaração.



    6. O entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal dispensa a manifestação expressa sobre todos os argumentos das partes, sendo suficiente a indicação das razões adotadas para a formação do convencimento judicial.



    IV. Dispositivo



    7. Embargos de declaração rejeitados.



    3. O pronunciamento foi publicado no DJE de 15/04/2024. 



    4. Por meio da Petição/STF nº 49.017/2025, o impetrante protocola “pedido de reconsideração”, aludindo ao art. 317 do RISTF, uma vez cabível o pleito, segundo aduz, “contra decisões que possam ser revistas por erro material, equívoco de fato ou necessidade de reanálise à luz de novos argumentos ou fundamentos jurídicos relevantes.” Reitera os argumentos constantes da petição inicial do Habeas Corpus e do agravo regimental, repisando, ademais, o quanto articulado nos embargos de declaração, apontando omissão na análise dos argumentos articulados. Busca a reconsideração das decisões proferidas e, subsidiariamente, a remessa do processo “ao Plenário do STF, nos termos do artigo 21, § 2º, do RISTF, considerando a relevância constitucional e social da questão.” 



    É o relatório. 



    Decido. 



    5. O impetrante pretende, com este habeas corpus, em síntese, o “reconhecimento da legalidade do uso do termo “Notícias Vivo ou Morto” em ofertas de recompensa para informações sobre pessoas desaparecidas que representam um risco grave para a sociedade, com a devida regulamentação para evitar abusos.” Os argumentos apresentados pelo impetrante foram devidamente analisados na decisão pela qual neguei seguimento ao writ, sob o fundamento de que as alegações não evidenciam qualquer ameaça, ainda que indireta, à sua liberdade de locomoção ou de terceiros. Tal entendimento foi confirmado pela Segunda Turma, por ocasião do julgamento do agravo regimental. 



    6. Além disso, ao apreciar os embargos de declaração opostos pelo ora requerente, sob a alegação de omissão no exame dos fundamentos apresentados, a Turma concluiu pela inexistência de qualquer vício no acórdão embargado. Assentou-se, de forma expressa, que o habeas corpus tem por finalidade a tutela da liberdade de locomoção diante de ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica no caso concreto, tornando incabível a impetração da ação constitucional. Destacou-se, ainda, que as razões deduzidas nos embargos demonstraram apenas a intenção de rediscutir o mérito da decisão, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.



    7. Diante desse cenário, evidencia-se o nítido caráter de mero inconformismo com o desfecho dos três julgamentos realizados por esta Suprema Corte no âmbito da presente impetração. O requerente, por meio de petição manifestamente incabível, na qual pleiteia a reconsideração de acórdão proferido em sede de embargos de declaração, limita-se a reiterar argumentos já devidamente afastados. Constata-se, assim, a manifesta inadequação do pleito.



    8. Cumpre ressaltar que, após a publicação do acórdão relativo aos embargos de declaração, em 15/04/2025, não houve a interposição de qualquer recurso. Dessa forma, considera-se exaurida, no presente feito, a jurisdição desta Corte.



    9. Ante o exposto, não conheço da Petição nº 49.017/2025, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    10. À Secretaria Judiciária para que certifique o trânsito em julgado, com imediata remessa dos autos ao arquivo.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator